Tribunal: TJMT
Processo: 1020714-73.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020714-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE EDILSON DA SILVA - CPF: 558.198.422-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVANTE), R N L QUEIROZ TRANSPORTADORA - CNPJ: 33.353.484/0001-01 (AGRAVADO), ROGERIO NUNES LIMA QUEIROZ - CPF: 039.730.321-14 (AGRAVADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (AGRAVADO), MARIA GABRIELA DE ASSIS SOUZA - CPF: 787.437.962-49 (ADVOGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA – SICOOB
FRONTEIRAS

AGRAVADO:

RNL QUEIROZ TRANSPORTADORA, ROGÉRIO NUNES LIMA QUEIROZ e WEDER DE LACERDA SILVA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL. RETIRADA DO BEM PELO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO OU DESÍDIA DO DEPOSITÁRIO. APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS EM VIA PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que isentou o antigo depositário judicial de sanções processuais e de responsabilização civil, reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo executado, converteu a obrigação de entrega de caminhão penhorado em perdas e danos e fixou indenização em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
.

A
A
gravante pretende a reforma da decisão para responsabilizar diretamente o depositário judicial pelo desaparecimento e deterioração do bem, com sua condenação ao pagamento da indenização correspondente ao valor da avaliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
2 (
duas
)
questões em discussão: (i) definir se o antigo depositário judicial responde civilmente pelos prejuízos decorrentes da retirada do bem penhorado pelo executado, independentemente da demonstração de culpa ou nexo causal; e (
ii
) estabelecer se a responsabilidade civil do depositário pode ser reconhecida e imposta nos próprios autos da execução com base no conjunto probatório existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O encargo de depositário judicial impõe deveres de guarda, conservação e restituição do bem penhorado, mas não estabelece responsabilidade civil objetiva ou automática pelos prejuízos decorrentes da perda ou desaparecimento do bem.

A responsabilização civil do depositário exige demonstração de conduta culposa ou dolosa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos
arts
. 159 e 161, parágrafo único, do CPC e do art. 186 do Código Civil.

A prova dos autos não demonstra que o depositário tenha concorrido, por ação ou omissão juridicamente relevante, para a retirada, ocultação ou deterioração do caminhão penhorado.

O conjunto probatório evidencia que o executado retirou unilateralmente o bem da oficina onde se encontrava, tendo o depositário comunicado imediatamente o fato ao Juízo, renunciado ao mandato, registrado boletim de ocorrência e colaborado com a localização do bem que conseguiu identificar.

A mera condição de antigo advogado do executado e depositário judicial não autoriza presumir conluio, má-fé ou participação na ocultação patrimonial, inexistindo prova robusta apta a justificar condenação indenizatória.

Embora seja admissível a apuração incidental da conduta do depositário nos próprios autos da execução, a imposição de responsabilidade civil depende de prova segura dos pressupostos da responsabilidade, sendo adequada a ressalva de eventual apuração de perdas e danos em ação própria quando necessária dilação probatória.

Inexistindo demonstração suficiente de dolo, culpa, desídia ou nexo causal imputável ao depositário, mostra-se incabível sua condenação ao pagamento do valor correspondente ao bem penhorado, bem como a aplicação de sanções por ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do depositário judicial não é objetiva e exige demonstração de culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade.

A retirada unilateral do bem penhorado pelo executado afasta a responsabilização do depositário quando não comprovada sua participação, anuência ou conduta culposa juridicamente relevante.

A apuração da responsabilidade civil do depositário nos próprios autos da execução exige prova suficiente dos pressupostos da responsabilidade, podendo ser remetida à via própria quando necessária ampla instrução probatória.

A aplicação de sanções processuais por ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé depende de prova objetiva da conduta dolosa ou abusiva, não sendo admitida com base em presunções.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 5º, 6º, 79, 80, 81, 159, 161, parágrafo único, 373, I, e 774, incisos III e V, e parágrafo único; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1007181-86.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.07.2022; TJMT, Apelação Cível nº 0010828-05.2016.8.11.0037, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2022; TJMT, AI nº 1032581-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025; STJ, REsp nº 1.841.021/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA. – SICOOB FRONTEIRAS
, contra decisão interlocutória de mérito (ID. 224346842 – Autos de Origem nº 1003817-67.2022.8.11.0013), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda
/
MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, isentou o agravado Weder de Lacerda Silva de sanções processuais, reconheceu a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo executado Rogério Nunes Lima Queiroz, converteu a obrigação de entrega do Lote 001 em perdas e danos e fixou a indenização em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

1. Da responsabilidade do antigo depositário fiel

Após a lavratura do Auto de Penhora e Depósito (Id. 111839489), o então advogado dos executados,
Weder de Lacerda Silva
, foi nomeado e aceitou formalmente o encargo de fiel depositário de dois bens: um caminhão Scania (Lote 001) e um semirreboque (Lote 002). Na certidão do Oficial de Justiça, constou que o depositário prestou o compromisso inerente ao cargo, ficando ciente de que não poderia dispor dos bens sem autorização judicial.

O processo prosseguiu com a designação de leilão para praceamento dos bens.Antes mesmo de ocorrer os leilões (02/05/2024, 03/06/2024 e 31/07/2024), o depositário renunciou seu mandato e informou que o executado Rogério havia retirado o veículo da oficina mecânica onde estava guardado (Id. 153806531), sem sua autorização, realizando, inclusive, boletim de ocorrência acerca dos fatos (Id. 153806539).

Junto da petição foram acostados prints que demonstram que desde a data em que foi intimado a indicar o endereço do paradeiro dos bens, contatou o seu então cliente/executado,
sem contudo
obter resposta sobre o paradeiro de um dos bens.

Em sua defesa, o depositário Weder logrou demonstrar que não agiu com desídia ou conluio. Pelo contrário, tão logo constatou a retirada forçada dos bens pelo seu então cliente (Rogério), notificou o Juízo, renunciou ao mandato e indicou o paradeiro do bem que conseguiu localizar.

Embora o art. 161, parágrafo único, do CPC preveja a responsabilidade civil do depositário,necessário mitigar tal rigor quando o depositário (especialmente o patrono que aceita o múnus em colaboração com a justiça) é vítima de ato ilícito do próprio executado que detém a posse direta.

Assim, ISENTO o Sr. Weder de Lacerda Silva de sanções processuais, sem prejuízo de eventual apuração de perdas e danos em via autônoma, caso o exequente assim entenda.

2. Do ato atentatório à dignidade da justiça (executado Rogério)

Diferente é a situação do executado Rogério Nunes Lima Queiroz. Restou comprovado que o bem estava sob constrição judicial e foi retirado da oficina sem autorização, frustrando a entrega ao arrematante e causando a deterioração do Lote 001.

Tal conduta se enquadra perfeitamente no art. 774, incisos III e V, do CPC (dificultar a penhora e não indicar o paradeiro dos bens). O TJMT orienta que “
O descumprimento do encargo [pelo executado] importa na obrigação de indenizar a parte agravada pela perda dos bens
[1]
”.

Assim, diante da frustração da arrematação por culpa exclusiva do executado, a obrigação de entregar o caminhão Scania (Lote 001) converte-se em perdas e danos. O valor base é o da avaliação judicial (Id. 111839489): R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

3. Providências quanto ao lote 002
V

Verifico que o arrematante do Lote 002 (Semirreboque),
Alcilândio
Souza de Queiroz, aguarda a efetiva entrega do bem que se encontra na Mecânica Mariotto, em Várzea Grande/MT (Id. 201294933).

Assim necessária a expedição de Mandado de Entrega e Imissão na Posse do Lote 002 em favor de
Alcilândio
Souza de Queiroz, a ser cumprido no endereço indicado no Id. 201294933.

4. Disposições Finais:

Ante todo o exposto,
RECONHEÇO
a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pelo executado
Rogerio Nunes Lima Queiroz
e o
CONDENO
ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito (art. 774, parágrafo único, CPC).

CONVERTO
a obrigação de entrega do bem correspondente ao Lote 001 em perdas e danos, fixando a indenização em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

REITERO
a ordem de expedição de alvará em favor do arrematante José Carlos da Silva (Lote 001), devendo a Secretaria certificar a devolução da comissão pelo leiloeiro (Id. 216053339).

REFORÇO
a necessidade de cumprimento do mandado de imissão de posse com a máxima brevidade, a fim de evitar nova ocultação do bem.

DETERMINO
o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada em 10 dias. [...]

Em razões recursais
(ID
367221881
)
, a parte
A
gravante sustenta
quanto a
responsabilidade do fiel depositário pela guarda, conservação e restituição dos bens penhorados
, a
falha do
A
gravado Weder de Lacerda Silva no cumprimento do encargo judicial, diante da alegada resistência em apresentar os bens e da posterior deterioração do Lote 001
, a
necessidade de reforma da decisão agravada para reconhecer a responsabilidade civil e processual do fiel depositário
, a
possibilidade de apuração da responsabilidade do depositário nos próprios autos da execução, em
observância aos princípios da economia e celeridade processuais
e a
condenação do agravado Weder de Lacerda Silva ao pagamento de indenização correspondente ao valor de avaliação do bem penhorado e não entregue, no importe de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
.

A parte agravada Weder de Lacerda Silva apresentou contrarrazões (ID. 369644392), nas quais sustenta
quanto a
ausência de culpa ou dolo do depositário judicial
, a
atuação diligente, com comunicação ao Juízo, renúncia ao mandato, registro de boletim de ocorrência e indicação do paradeiro do bem localizado
, a
culpa exclusiva do executado Rogério Nunes Lima Queiroz pela retirada e ocultação do caminhão Scania correspondente ao Lote 001
e a
manutenção da decisão agravada, inclusive quanto à condenação exclusiva do executado ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e à indenização de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
.

Dispensado Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir menor ou incapaz arrolado nos autos.

Recurso tempestivo
e preparo recursal recolhido conforme
comprovante
ID
367491898
.

É o relatório
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA – SICOOB FRONTEIRAS

AGRAVADO:
RNL QUEIROZ TRANSPORTADORA, ROGÉRIO NUNES LIMA QUEIROZ e WEDER DE LACERDA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA. – SICOOB FRONTEIRAS
, contra decisão interlocutória de mérito proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Pontes e Lacerda
/
MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1003817-67.2022.8.11.0013, que, ao apreciar incidente relativo à apuração de má-fé e responsabilidade civil do antigo depositário judicial, afastou a imposição de sanções processuais a Weder de Lacerda Silva, sem prejuízo de eventual apuração de perdas e danos em via própria.

V
erifica-se que a controvérsia recursal está limitada à pretensão da
A
gravante de responsabilização direta do
A
gravado Weder de Lacerda Silva, antigo advogado dos
E
xecutados e depositário judicial dos bens penhorados, especialmente quanto ao Lote 001, consistente em caminhão trator Scania, avaliado em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
.

A controvérsia, portanto, não está em definir a relevância do encargo de depositário judicial, mas em verificar se os elementos constantes dos autos demonstram, com segurança, que o
A
gravado Weder de Lacerda Silva concorreu, por ação ou omissão juridicamente relevante, para a frustração da constrição judicial e para o prejuízo alegado pela
E
xequente.

Segundo consta dos autos, após a lavratura do Auto de Penhora e Depósito
(
ID. 111839489
– Autos de Origem n°
1003817-67.2022.8.11.0013
)
, o
A
gravado Weder de Lacerda Silva aceitou o encargo de depositário judicial dos bens penhorados, quais sejam: Lote 001 – caminhão trator Scania, avaliado em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
; e Lote 002 – semirreboque, avaliado em R$ 90.000,00
(noventa mil reais)
.

A
A
gravante sustenta, em síntese, que o depositário judicial assumiu obrigação de guarda, conservação e restituição dos bens penhorados, não podendo se eximir da responsabilidade decorrente do encargo.

Afirma que o
A
gravado teria apresentado resistência à vistoria dos veículos, omitido providências eficazes para garantir a integridade dos bens e somente indicado a localização do caminhão após a deterioração do bem e sua retirada da oficina.

Defende, ainda, ser possível a apuração da responsabilidade do depositário nos próprios autos da execução, requerendo sua condenação ao pagamento de indenização correspondente ao valor de avaliação do Lote 001, no importe de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
.

O
A
gravado Weder de Lacerda Silva, por sua vez, sustenta ausência de dolo, culpa, desídia ou conluio. Alega que a retirada do caminhão decorreu de ato unilateral do
E
xecutado Rogério Nunes Lima Queiroz, que detinha a posse direta do bem, tendo o
A
gravado comunicado o ocorrido ao Juízo, renunciado ao mandato, registrado boletim de ocorrência e indicado a localização do bem que conseguiu localizar.

Passo ao exame das teses recursais.

DA RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA

A

A
gravante parte da premissa de que a aceitação do encargo de depositário judicial impõe ao depositário responsabilidade integral pela conservação e restituição do bem constrito.

De fato, o encargo de depositário judicial não possui natureza meramente formal. O depositário nomeado pelo Juízo assume deveres processuais de guarda, conservação e restituição do bem, devendo atuar com lealdade, diligência e boa-fé, em colaboração com a efetividade da execução.

O art. 159 do Código de Processo Civil dispõe que a guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou administrador.

O art. 161, parágrafo único, do mesmo diploma, por sua vez, prevê que o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de outras sanções processuais cabíveis. O CPC também disciplina a boa-fé processual e a cooperação entre os sujeitos do processo, conforme
arts
. 5º e 6º, bem como a responsabilidade patrimonial do devedor na execução.

A norma, contudo, não institui responsabilidade automática ou objetiva do depositário judicial. A responsabilidade civil ali prevista pressupõe a demonstração de que o prejuízo decorreu do descumprimento dos deveres inerentes ao encargo, exigindo-se vínculo causal entre a conduta atribuída ao depositário e o dano
experimentado pela parte
E
xequente.

Nos termos do art. 186, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa
dano
a outrem, evidenciando que a responsabilização civil pressupõe a demonstração de conduta imputável, dano e nexo de causalidade.

Assim, a mera assunção do encargo de depositário judicial não autoriza, por si só, a imposição de dever indenizatório, sendo indispensável a comprovação de que a conduta do depositário, dolosa ou culposa, constituiu causa eficiente do prejuízo alegado.

Entretanto
, a existência do encargo não autoriza, por si só, a responsabilização automática do depositário, sobretudo quando se pretende impor condenação pecuniária expressiva em incidente instaurado no curso da execução.

A responsabilização civil exige a presença concomitante de conduta imputável ao depositário, dano e nexo causal, além de demonstração suficiente de culpa, dolo, desídia ou comportamento incompatível com o múnus assumido.

Desse modo
, o depositário judicial responde pelos prejuízos que efetivamente causar ou para os quais concorrer de modo juridicamente relevante. Não se pode, entretanto, converter o encargo em garantia absoluta contra todo e qualquer fato superveniente praticado por terceiro ou pelo próprio
E
xecutado, especialmente quando os autos indicam atuação posterior do depositário no sentido de comunicar o ocorrido, registrar a ocorrência e auxiliar na localização do bem.

Nesse sentido, vejamos:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – DEPOSITÁRIO FIEL NOMEADO – PERECEIMENTO DE PARTE DO PRODUTO – DOLO E CULPA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – ALERTA DE PERECIMENTO PELO TEMPO – JUSTIFICATIVA ACEITA – DESÍDIA DA PARTE – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, consoante bem anotado pela condutora do feito, não se pode possível atribuir à empresa depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos com a perda de parte da soja, mormente pelo fato de ter apresentado provas de que alertou as partes para que retirassem o produto dos seus armazéns, sob risco de perecimento. O princípio da boa-fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.

(TJ-MT 10071818620228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

De mais a mais, verifica-se dos autos que a imputação feita pela agravante
depende da conclusão de que Weder de Lacerda Silva teria concorrido para a retirada, ocultação ou deterioração do caminhão. Essa conclusão, contudo, não se extrai com segurança do conjunto documental disponível.

Incumbia à
E
xequente, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar que a impossibilidade de apresentação do caminhão decorreu de conduta dolosa ou culposa do depositário judicial, não bastando a mera afirmação de que ele havia assumido o encargo.

Nessa linha, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - PENHORA DE SOJA – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO DE ORIGEM EM SEDE RECURSAL
( CPC
, ART. 485, IV, E § 3º). – PEDIDO RECONVENCIONAL PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELO DEPOSITÁRIO/EMBARGANTE DO PRODUTO PENHORA – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA PELO DEPOSITÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO DO BANCO/EMBARGADO DESPROVIDO E RECURSO DE EMBARGANTE PREJUDICADO E. 1. A extinção do processo de execução, esvazia o objeto dos embargos de terceiros, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 2. “Extintos os embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por perda de objeto, os ônus sucumbenciais são atribuídos com base no princípio da causalidade. Verificando-se que a embargada deu causa ao ajuizamento da demanda, deve arcar com o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº N.U 0015804-24.2008.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 19/11/2019 - DJE 12/05/2020)”. 3. O parágrafo único do art. 161 do CPC dispõe que “depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça”. 4. Não comprovada a adoção de qualquer conduta ilícita por parte do depositário, inexistente demonstração de nexo causal, não há falar em reparação por qualquer suposto prejuízo.

(TJ-MT 00108280520168110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

DA ALEGADA RESISTÊNCIA À VISTORIA E DA SUPOSTA OMISSÃO DO DEPOSITÁRIO

A
A
gravante sustenta que o
A
gravado teria resistido à apresentação dos bens para vistoria, deixando de colaborar com a exequente e com o leiloeiro.

Dos autos,
se
constata que houve tratativas relativas à localização dos bens e à realização de vistoria, bem como manifestações posteriores do agravado acerca da
impossibilidade de apresentação imediata do caminhão.

Também se verifica que
o Agravado,
Weder de Lacerda Silva
,
comunicou a renúncia ao mandato
(ID
153806531

–
Autos
de Origem n°
1003817-67.2022.8.11.0013
)
, informou que o
E
xecutado Rogério Nunes Lima Queiroz teria retirado o caminhão da oficina onde estava guardado e juntou boletim de ocorrência e conversas mantidas com o executado.

Esse quadro fático revela situação diversa da simples recusa injustificada de apresentação do bem. Ainda que se reconheça que o encargo de depositário exigia maior cautela quanto à guarda dos veículos,
a prova documental não demonstra, por elementos consistentes e suficientes, que o agravado tenha deliberadamente impedido a vistoria, ocultado o bem ou concorrido para sua retirada.

A alegação de resistência à vistoria, isoladamente, não basta para justificar condenação direta ao pagamento integral do valor de avaliação do caminhão, especialmente porque a prova dos autos aponta que a retirada física do bem foi atribuída ao executado Rogério Nunes Lima Queiroz.

Não se está a afirmar que a atuação do depositário foi ideal ou isenta de questionamentos. O que se reconhece é que, para a imposição de sanção processual e condenação indenizatória no montante de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
, seria indispensável prova robusta de que a conduta do depositário foi causa direta e determinante da frustração da entrega do bem, o que não se verifica com a segurança necessária.

A resistência ou dificuldade operacional na apresentação do bem, desacompanhada de prova concreta de ocultação deliberada, conluio ou atuação causalmente relevante do depositário, não autoriza, por si só, a conversão do encargo processual em obrigação indenizatória integral.

DA RETIRADA DO BEM PELO EXECUTADO E DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO IMPUTÁVEL AO DEPOSITÁRIO

O ponto central da controvérsia reside na identificação da causa juridicamente relevante para o desaparecimento ou não apresentação adequada do Lote 001.

É necessário distinguir o descumprimento injustificado do dever de guarda pelo depositário judicial da subtração ou retirada unilateral do bem pelo próprio executado.

Na primeira hipótese, pode haver responsabilização direta do depositário, desde que demonstrado o inadimplemento do encargo. Na segunda, a responsabilização do depositário somente se justifica se houver prova de que ele permitiu, facilitou, anuiu ou concorreu culposamente para a retirada do bem.

Da análise dos autos,
se
verifica que o caminhão estava em oficina mecânica
e teria sido retirado pelo executado Rogério Nunes Lima Queiroz, sem autorização do depositário. Consta, ainda, que Weder de Lacerda Silva comunicou o fato ao Juízo, renunciou ao mandato e registrou boletim de ocorrência.

A conduta do
E
xecutado Rogério, nesse contexto,
impede o reconhecimento seguro do nexo causal direto entre o encargo assumido pelo depositário e o prejuízo alegado pela exequente.

Para que se pudesse atribuir ao depositário a responsabilidade integral pelo valor do bem, seria necessário demonstrar que ele permitiu, facilitou, anuiu ou concorreu para a retirada do caminhão, ou que agiu com tamanha negligência que sua conduta pudesse ser equiparada à causa eficiente do dano.

A
A
gravante sustenta que Weder mantinha contato com o
E
xecutado e, por isso, teria conhecimento do paradeiro do bem. Contudo, o simples contato entre advogado e cliente, especialmente no contexto de mandato ainda vigente até a renúncia, não comprova conluio, má-fé ou participação em ocultação patrimonial.

A presunção de ciência ou de participação na retirada do bem, fundada apenas na relação profissional anteriormente existente entre advogado e cliente, não constitui base suficiente para imposição de condenação patrimonial.

Vejamos julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SEMOVENTES HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PELO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FRUTOS OU ACRÉSCIMOS. ADJUDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME Agravo
de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de adjudicação de semoventes penhorados desde o ano 2000 em execução de título extrajudicial fundada em contrato de compromisso de pagamento de arrobas de boi, no valor inicial de R$ 31.500,00. Os bens (30 vacas cruzadas, sendo 6 paridas) foram penhorados e avaliados em R$ 25.800,00 em 2008, permanecendo sob a guarda do exequente, nomeado fiel depositário. Após mais de vinte anos, o exequente requereu a adjudicação, fixando o valor de R$ 4.000,00 por cabeça, totalizando R$ 120.000,00. O executado impugnou o pedido, alegando enriquecimento sem causa do depositário e apresentando laudo técnico estimando evolução patrimonial superior a seis milhões de reais. O juízo de origem indeferiu o pleito de restituição e deferiu a adjudicação pelo valor da avaliação de 2008. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO Há
duas questões em discussão: (i) definir se o depositário judicial é responsável pelos frutos e acréscimos naturais dos semoventes penhorados; e (
ii
) estabelecer se o valor da adjudicação deve refletir eventual evolução do rebanho ou se deve observar a avaliação homologada em 2008. III. RAZÕES DE
DECIDIR O
depositário judicial responde apenas pela guarda e conservação dos bens penhorados, não sendo obrigado a promover sua reprodução ou incremento. A ausência de prova concreta de frutos ou acréscimos impede o
reconhecimento de enriquecimento sem causa do depositário. A adjudicação de bens penhorados deve observar o valor da avaliação homologada, nos termos do art. 876 do CPC, salvo prova idônea de alteração substancial. IV.
DISPOSITIVO Recurso
desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10325819720258110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2025)

Também não basta afirmar que o
A
gravado indicou posteriormente a localização do caminhão para concluir que ele sempre soube onde o bem estava. Tal ilação exige suporte probatório específico, sob pena de se transformar presunção em fundamento condenatório.

Ademais
, verifica-se dos autos que a atuação posterior do agravado, consistente na comunicação do ocorrido, na renúncia ao mandato, no registro de boletim de ocorrência e na indicação do paradeiro do bem localizado, é incompatível, ao menos em juízo de cognição própria deste agravo, com a conclusão segura de dolo ou conluio.

DA POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO

A
A
gravante também sustenta que a responsabilidade do depositário poderia ser apurada nos próprios autos da execução, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais.

O Juízo da execução possui poderes para apurar condutas atentatórias à dignidade da justiça, preservar a efetividade da constrição judicial e impor medidas processuais adequadas quando demonstrada violação aos deveres do depositário.

Contudo, a possibilidade de apuração nos próprios autos não se confunde com autorização para condenação automática ou insuficientemente instruída. Ainda que se admita a análise incidental da conduta do depositário, a imposição de responsabilidade civil pressupõe prova segura dos elementos caracterizadores da responsabilidade.

Vejamos julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE FALÊNCIA. ARRECADAÇÃO DOS BENS DA MASSA. DESAPARECIMENTO DOS BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL MEDIANTE A COMPROVAÇÃO DO DOLO OU DA CULPA DO DEPOSITÁRIO. PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ainda que nomeado depositário, o administrador judicial continua responsável em caso de desaparecimento
dos bens arrecadados. Entretanto, sua responsabilidade não é objetiva e direta, mas sim solidária em decorrência do dolo ou da culpa do depositário. 3. É necessária ação própria de responsabilização do administrador judicial, que deve ser destituído e substituído de suas funções, cabendo à massa falida, por meio do novo administrador judicial, promover referida demanda. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1841021 PR 2019/0293438-8, Data de Julgamento: 13/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2022)

No caso concreto, a prova existente não autoriza concluir, com a firmeza necessária, que Weder de Lacerda Silva tenha agido com dolo, culpa grave, desídia consciente ou conluio com o
E
xecutado Rogério Nunes Lima Queiroz.

Assim, embora seja possível a análise da conduta do depositário no âmbito da execução, a providência postulada pela
A
gravante
, a
condenação direta do
A
gravado ao pagamento de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais),
demanda lastro probatório mais consistente do que aquele evidenciado nos autos.

A via própria, nesse contexto, mostra-se adequada justamente porque permite instrução probatória ampla, inclusive prova oral, documental complementar e eventual prova pericial, assegurando contraditório específico sobre a conduta imputada, o nexo causal e a extensão do dano.

Por essa razão, a ressalva quanto à eventual apuração de perdas e danos em via própria mostra-se adequada, pois preserva o direito da exequente de buscar responsabilização caso disponha de elementos probatórios suficientes, sem antecipar condenação em cenário de dúvida relevante quanto à autoria causal do dano.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO AGRAVADO AO PAGAMENTO DE R$ 200.000,00

A
A
gravante requer a condenação de Weder de Lacerda Silva ao pagamento de indenização correspondente ao valor de avaliação do Lote 001.

O valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
corresponde à avaliação do caminhão penhorado. Todavia, a condenação do depositário ao pagamento desse montante exige demonstração de que o dano decorreu de conduta a ele imputável.

Todavia, a avaliação realizada para fins de penhora possui finalidade executiva e não constitui, por si só, prova definitiva da extensão do dano indenizável, sobretudo quando não demonstrado que a deterioração, ocultação ou impossibilidade de expropriação do bem decorreu de conduta imputável ao depositário.

Da detida análise dos autos, a prova aponta que o caminhão teria sido retirado pelo executado Rogério Nunes Lima Queiroz, a quem se atribuiu diretamente a conduta de subtração do bem da esfera de constrição judicial. Também se verifica que Weder comunicou o ocorrido, buscou se desligar da representação processual do executado e indicou a localização do bem que conseguiu localizar.

Esse conjunto não autoriza condenação patrimonial direta do depositário no montante integral do bem, sob pena de se impor responsabilidade sem demonstração suficiente do nexo causal e da culpa.

A responsabilidade do depositário judicial é séria e deve ser afirmada quando comprovado o descumprimento injustificado do encargo. Entretanto, no caso concreto, a prova não revela, com grau suficiente de certeza, que o agravado tenha sido o causador do prejuízo alegado pela
A
gravante.

A condenação pretendida, portanto, representaria indevida transferência ao depositário de responsabilidade que, pelos elementos dos autos, recai de forma direta sobre o
E
xecutado que retirou o bem submetido à constrição judicial.

DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA OU CONLUIO IMPUTÁVEL AO AGRAVADO WEDER

A
A
gravante busca, ainda, a responsabilização processual do agravado sob o argumento de violação aos deveres assumidos no encargo de fiel depositário.

Ocorre que a aplicação de sanções processuais exige cautela. A má-fé, o ato atentatório à dignidade da justiça e a conduta processual desleal não se presumem. Devem estar amparados em elementos objetivos e seguros.

A litigância de má-fé, disciplinada nos
arts
. 79, 80 e 81 do CPC, exige demonstração objetiva de conduta dolosa ou manifestamente abusiva, não podendo ser reconhecida com base em presunções ou ilações extraídas da mera condição de depositário judicial.

Nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que frauda a execução, opõe-se maliciosamente à execução ou dificulta a realização da penhora, entre outras hipóteses previstas legalmente. A sanção prevista no parágrafo único do referido dispositivo deve guardar correspondência com a conduta efetivamente comprovada nos autos.

No caso, os elementos constantes do feito indicam que a conduta de retirada do bem constrito foi atribuída ao executado Rogério Nunes Lima Queiroz. Quanto a Weder de Lacerda Silva, embora tenha sido depositário judicial, não se demonstrou atuação dolosa, conluio ou colaboração direta para ocultação ou deterioração do caminhão.

Afastar, neste momento, a imposição de sanção processual ao antigo depositário não significa esvaziar a força do encargo judicial, tampouco relativizar os deveres do depositário. Significa apenas reconhecer que, diante das peculiaridades do caso concreto, a sanção pretendida pela agravante não encontra suporte probatório suficiente.

CONCLUSÃO

Em síntese, da detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão recursal está fundada predominantemente em presunções acerca da atuação do antigo depositário judicial, sem demonstração suficientemente consistente de que sua conduta tenha constituído causa direta da retirada, ocultação ou deterioração do caminhão penhorado.

Ausentes prova segura de dolo, culpa, conluio ou nexo causal direto, não há suporte jurídico para impor ao agravado condenação indenizatória no valor integral do bem ou sanção processual por má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a deliberação que afastou, neste momento, a imposição de sanções processuais e de condenação indenizatória direta em face do agravado Weder de Lacerda Silva, sem prejuízo de eventual apuração de perdas e danos em via própria, caso demonstrados, em contraditório próprio, os pressupostos da responsabilidade civil.

Deixo de majorar honorários recursais, por não se verificar, no ponto objeto do presente agravo, condenação honorária anteriormente fixada em favor da parte agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026